Tribunal: TJES
Processo: 5000018-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vestibular; Exame Supletivo
Data de julgamento: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5000018-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: I. H. D. A.
AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO EDUCACIONAL DO JOÁ LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Isadora Hott de Abreu
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 944650) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face do
Diretor do Centro Educacional do Joá Ltda – Colégio Marechal Hermes Polo Vitória/ES
(nº 0022298-17.2020.8.08.0024), indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (id 944647), narra a agravante que concluiu, no fim do ano passado, o 2º ano do Ensino Médio e se submeteu, no mês de novembro de 2020, ao vestibular para o curso de medicina das Faculdades Estácio, Univaço e Redentor, classificando-se em 1º, 3º e 10º lugar, respectivamente. Diante da sua situação excepcional, a Faculdade Univaço permitiu a matrícula de forma condicionada, exigindo a comprovação da conclusão do ensino médio ou, ao menos, a matrícula do supletivo até o final de Janeiro/2021, a qual, porém, foi indeferida pelo Diretor do Centro Educacional do Joá, em razão de não possuir 18 (dezoito) anos de idade.

Nesse contexto, impetrou mandado de segurança no qual requer a concessão de tutela provisória de urgência,
inaudita altera pars
, a fim de que seja determinado que a autoridade coatora aceite sua matrícula no curso supletivo, submetendo-a regularmente às provas necessárias para que, sendo aprovada, lhe seja fornecido o certificado de conclusão do ensino médio.

Para tanto, argumenta que, muito embora ainda não tenha 18 (dezoito) anos, demonstra o enorme esforço despendido durante toda a sua vida e o alto conhecimento adquirido com sua dedicação, devidamente comprovados pela aprovação de destaque em três vestibulares em faculdades distintas, cuja concorrência é altíssima para o curso de medicina.

A exmª Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, por meio da decisão de id nº 945624, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id nº 1187346).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Isadora Hott de Abreu
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 944650) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face do
Diretor do Centro Educacional do Joá Ltda – Colégio Marechal Hermes Polo Vitória/ES
(nº 0022298-17.2020.8.08.0024), indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (id 944647), narra a agravante que concluiu, no fim do ano passado, o 2º ano do Ensino Médio e se submeteu, no mês de novembro de 2020, ao vestibular para o curso de medicina das Faculdades Estácio, Univaço e Redentor, classificando-se em 1º, 3º e 10º lugar, respectivamente. Diante da sua situação excepcional, a Faculdade Univaço permitiu a matrícula de forma condicionada, exigindo a comprovação da conclusão do ensino médio ou, ao menos, a matrícula do supletivo até o final de Janeiro/2021, a qual, porém, foi indeferida pelo Diretor do Centro Educacional do Joá, em razão de não possuir 18 (dezoito) anos de idade.

Nesse contexto, impetrou mandado de segurança no qual requer a concessão de tutela provisória de urgência,
inaudita altera pars
, a fim de que seja determinado que a autoridade coatora aceite sua matrícula no curso supletivo, submetendo-a regularmente às provas necessárias para que, sendo aprovada, lhe seja fornecido o certificado de conclusão do ensino médio.

Para tanto, argumenta que, muito embora ainda não tenha 18 (dezoito) anos, demonstra o enorme esforço despendido durante toda a sua vida e o alto conhecimento adquirido com sua dedicação, devidamente comprovados pela aprovação de destaque em três vestibulares em faculdades distintas, cuja concorrência é altíssima para o curso de medicina.

Pois bem. Da leitura dos autos, observa-se que a agravante obteve aprovação nos vestibulares para o curso de medicina em três instituições particulares de ensino superior, a partir das notas obtidas nos respectivos processos seletivos, que foram realizados no final do ano passado. Todavia, como possui apenas 16 (dezesseis) anos de idade e ainda sequer iniciou o terceiro ano do nível médio, necessita se submeter ao curso supletivo, a fim de obter o certificado de conclusão do ensino médio e, então, consolidar sua matrícula na Faculdade de Medicina do Valo do Aço – UNIVAÇO.

Em razão disso, buscou junto ao Centro Educacional do Joá a sua inscrição para se submeter ao exame supletivo, o que, entretanto, foi indeferido pelo Diretor daquele centro, o qual declarou que a matrícula “
não pode ser efetuada devido a Lei Federal 9394/96, o Decreto Federal 9.057/2017 E O PARECER DO CNE/CEB/MEC 06/2010 me proibirem de matricular alunos menores de idade
” (id 944655 – fl. 03).

Inconformada com esta postura, a recorrente impetrou mandado de segurança visando o reconhecimento da ilegalidade deste ato, a fim de possibilitar a sua participação no exame supletivo e, consequentemente, caso aprovada, a obtenção do Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

Como se sabe, o agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar proferida em mandado de segurança deve se limitar à averiguação acerca da existência, ou não, dos pressupostos processuais necessários ao deferimento do pedido antecipatório formulado no
writ
, nos termos do disposto no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, isto é, examinar se, ao indeferir a tutela de urgência, o julgador singular ignorou suposta prova inequívoca da verossimilhança da alegação, plausibilidade jurídica do pedido formulado e o real risco de dano irreparável ou de difícil reparação com a manutenção do ato coator indicado.

Em síntese, a controvérsia destes autos cinge-se em avaliar o pedido da agravante de realizar curso supletivo, independentemente do critério etário, a fim de viabilizar a sua matrícula em faculdade privada para ingressar em curso superior.

De acordo com os arts. 206, inciso VI, 208, inciso V, e 211, §§ 4º e 5º, todos da Constituição da República
[1]
, a lei estabelecerá a gestão democrática do ensino público e assegurará a universalização do ensino obrigatório, com o escopo de que o Estado garanta aos cidadãos acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um.

No intuito de regulamentar tais preceitos constitucionais, foi editada a Lei nº 9.394/96, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a qual, por intermédio dos arts. 10, inciso VI, 37 e 38, estabeleceu a possibilidade de o nível médio ser concluído através da submissão ao exame supletivo, desde que preenchidos alguns requisitos,
dentre os quais a idade mínima de 18 (dezoito) anos
,
in verbis
:

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: (...);

VI – assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei;

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...)

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

Portanto, de acordo com a Lei nº 9.394/96, a inscrição para prestar exame supletivo somente é permitida se: i) a pessoa possuir mais de 18 (dezoito) anos de idade; e ii) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação em vigor a autorização para que menores de idade participem de exames desta natureza.

Com efeito, o curso supletivo foi desenvolvido com a finalidade de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade correta ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo exatamente por isso que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para autorizar a submissão ao exame supletivo como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Entender de forma diversa seria admitir a subversão da teleologia dos cursos e exames supletivos.

O critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese.

Admitir tal possibilidade tão somente sob o argumento de que a Carta Política assegurou no inciso V do artigo 208,
“o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”
, é defender privilégio inadmissível, uma vez que se permitiria a todos, sem distinção, encurtar a vida escolar, passando a ocupar uma vaga do ensino superior, ao passo que os demais estudantes submetidos ao ensino regular permaneceriam adstritos ao cumprimento dos requisitos de aprovação e frequência estabelecidos na grade curricular do ensino médio, para, posteriormente, poderem prestar vestibular.

O acesso irrestrito ao curso supletivo, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 9.394/96, seria o mesmo que tratar o ensino médio como mera ferramenta de acesso aos cursos superiores, esvaziando todo o planejamento concebido pelo legislador e implementado pela Administração para proporcionar aos alunos aprendizado a tempo e modo definidos de acordo com seu real desenvolvimento intelectual.

Nessa linha de raciocínio, a garantia constitucional de acesso aos níveis mais elevados de ensino não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de desnaturar a via excepcional do curso supletivo, idealizada pelo legislador com o propósito promover a cidadania, facilitando a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio.

Em harmonia com esse posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
lamentavelmente, a
excepcional autorização legislativa
, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania,
vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais
” (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011, STJ).

No entanto, não desconheço que,
em situações extremamente excepcionais
, tem-se admitido que alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando resta evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Tal excepcionalidade visa efetivar o comando elencado no art. 208, inciso V, da Constituição da República, o qual tem por escopo garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior e precoce, se revelando desnecessário e, até mesmo, contraproducente ao seu desenvolvimento a manutenção no estágio normal de ensino.

Ao tratar da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deliberou que “
não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular
”,de maneira que
“a matrícula do aluno que ainda não atingiu a maioridade em curso supletivo é medida excepcional, devendo ser autorizada somente em raríssimos casos, quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual do estudante”
(REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, STJ).

A capacidade intelectual e de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual e objetiva, não se aferindo única e exclusivamente pelo eventual êxito em aprovação em vestibular, ainda mais com a proliferação de entidades de ensino superior que ora se observa.

É dizer, a simples aprovação no exame vestibular, por si só, não se revela suficiente para que se possa avaliar com segurança sua alegada capacidade intelectual diferenciada, a justificar o acesso ao exame supletivo sem que preencha os requisitos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), não conduzindo, portanto, à automática conclusão de preenchimento do requisito exigido pela jurisprudência pátria.

Destarte, para que o aluno aprovado em exame vestibular, com idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade, possa realizar o curso supletivo de ensino médio, imperiosa a demonstração de que possui capacidade intelectual manifestamente superior à média, o que deve ser comprovado, no caso em exame, por meio de prova pré-constituída, uma vez que o agravado se utilizou da via do mandado de segurança.

Partindo destas premissas, ao menos por ora, não vislumbro ilegalidade no ato praticado pelo Diretor do Centro Educacional do Joá, pois não é possível aferir, nesse grau de cognição e pelas provas pré-constituídas do
mandamus
, situação de excepcionalidade alusiva a capacidade intelectual da agravante, de modo que o indeferimento da sua inscrição para prestar o curso supletivo se revela, aparentemente, correto, máxime ao se considerar que a recorrente tem
apenas 16 (dezesseis) anos de idade
.

Ou seja, muito embora a capacidade de aprendizagem da estudante não seja aferida unicamente pela idade cronológica, é certo que este atributo possui bastante relevância na avaliação, não podendo ser ignorado o relevante fato de que a recorrente é consideravelmente mais nova que a idade mínima prevista em lei para o ingresso no curso supletivo.

De toda forma, a bem da verdade, não há elementos suficientes nos autos que permitam verificar a capacidade intelectual da agravante, especialmente porque a sua aprovação em 03 (três) vestibulares realizados por instituições privadas de ensino superior, por mais que o curso optado tenha sido o de medicina – que sabidamente é um dos mais concorridos –, é o único fato relevante documentalmente comprovado no
mandamus
, o qual não possui o condão, por si só, de indicar o seu acentuado desenvolvimento mental, até mesmo porque não há informação do nível de concorrência e da dificuldade desses processos seletivos.

Em situações bastante semelhantes, este foi o posicionamento adotado por esta Corte de Justiça, inclusive nesta c. Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE ETÁRIO
ESTABELECIDO PELO ART. 38, § 1º, II, DA LEI Nº 9.394/96.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA
DO ESTUDANTE PARA ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA NESTE JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PELAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. APROVAÇÃO EM FACULDADES PRIVADAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO HISTÓRICO ESCOLAR. ÓBICE À MATRÍCULA. RECURSO PROVIDO. 1) De acordo com a Lei nº 9.394/96, a inscrição para prestar exame supletivo somente é permitida se: i) a pessoa possuir mais de 18 (dezoito) anos de idade; e ii) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação em vigor a autorização para que menores de idade participem de exames desta natureza. 2)
O critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese
. 3) A jurisprudência tem admitido que, em situações extremamente excepcionais, alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando restar evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Tal excepcionalidade visa efetivar o comando elencado no art. 208, inciso V, da Constituição da República, o qual tem por escopo garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior e precoce, se revelando desnecessário e, até mesmo, contraproducente ao seu desenvolvimento a manutenção no estágio normal de ensino. [...] 5)
A capacidade intelectual e de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual e objetiva, não se aferindo única e exclusivamente pelo eventual êxito em aprovação em vestibular
, especialmente os realizados por instituições particulares, as quais têm se proliferado de maneira abundante. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189000079, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

[...]
1. A realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos e deve ser destinado, essencialmente, àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou a sua continuidade na idade própria. Precedentes do STJ. 2. É inadmissível a subversão da finalidade do exame supletivo, que foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. A mera aprovação em vestibular de faculdade particular não comprova a excepcionalidade alusiva à capacidade intelectual do estudante apta a permitir o encurtamento das etapas do ensino médio e o ingresso prematuro no ensino superior. Precedentes do TJES.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0008745-78.2016.8.08.0011, Relator: Samuel Meira Brasil Júnior, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017).

[...]. I. A Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) fixou idade mínima de 18 (dezoito) anos para que o estudante possa prestar o Exame Supletivo de conclusão do Ensino Médio (artigo 38, § 1º, inciso II). Por outro lado, o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, garantiu o acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, individualmente, resguardando o direito daquele estudante que possua uma capacidade intelectual comprovadamente diferenciada. II.
De acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a aprovação em exame vestibular, antes da conclusão do Ensino Médio, por si só, não é suficiente para demonstrar que o aluno aprovado possui inteligência acima da média capaz de justificar o tratamento excepcional previsto na Constituição Federal.
[...]. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179008479, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Embora seja requisito para a conclusão do supletivo no nível do ensino médio que o aluno seja maior de dezoito anos, admite-se, excepcionalmente, a participação de alunos com idade inferior caso comprovada capacidade precoce para tanto, com esteio no inciso V do art. 208 da Constituição Federal; 2. Entretanto,
a mera aprovação em concurso vestibular não demonstra a excepcionalidade apta a permitir a suplantação das etapas do ensino médio e o prematuro ingresso na educação superior
. [...] (TJES; AI 0016912-12.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 15/05/2017; DJES 19/06/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REQUISITO ETÁRIO NÃO PREENCHIDO. MATRÍCULA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ÓBICE À MATRÍCULA.
1. A realização de exame supletivo vincula-se ao requisito de idade mínima de 18 anos e destina-se àqueles que não tiveram acesso aos estudos ou à sua continuidade na idade própria. 2. Embora a Constituição Federal permita o acesso aos níveis superiores de ensino segundo a capacidade de cada um, não é possível aferir, nesse grau de cognição e pela mera aprovação na suplência de vestibular em faculdade particular, situação de excepcionalidade, alusiva a capacidade intelectual da Agravada que autorize o ingresso da mesma no curso suplementar. Precedentes do STJ e do TJES.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14159000521, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 13/05/2016).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - (...); VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; (...).

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - (...); V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; (...).

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. § 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE ETÁRIO ESTABELECIDO PELO ART. 38, §1º, II, DA LEI Nº 9.394/96. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA. ÔNUS NÃO DESINCUMBIDO PELA IMPETRANTE. INSUFICIÊNCIA DA MERA APROVAÇÃO EM FACULDADES PRIVADAS.
ÓBICE À MATRÍCULA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a impetrante foi aprovada em vestibular para o curso de medicina em três instituições particulares de ensino superior. Todavia, como possui apenas 16 (dezesseis) anos de idade e ainda sequer iniciou o terceiro ano do nível médio, necessita se submeter ao curso supletivo, a fim de obter o certificado de conclusão do ensino médio e, então, consolidar sua matrícula.

2)
De acordo com a Lei nº 9.394/96, a inscrição para prestar exame supletivo somente é permitida se: i) a pessoa possuir mais de 18 (dezoito) anos de idade; e ii) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação em vigor a autorização para que menores de idade participem de exames desta natureza.

3)
O critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese.

Isso porque o acesso irrestrito ao curso supletivo, independentemente do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 9.394/96, seria o mesmo que tratar o ensino médio como mera ferramenta de acesso aos cursos superiores, esvaziando todo o planejamento concebido pelo legislador e implementado pela Administração para proporcionar aos alunos aprendizado a tempo e modo definidos de acordo com seu real desenvolvimento intelectual.

4)
A matrícula do aluno que ainda não atingiu a maioridade em curso supletivo é medida excepcional, devendo ser autorizada somente em raríssimos casos, quando comprovada a capacidade e maturidade intelectual do estudante, o que não foi demonstrado no caso vertente.

5)
A simples aprovação no exame vestibular, por si só, não se revela suficiente para que se possa avaliar com segurança sua alegada capacidade intelectual diferenciada, a justificar o acesso ao exame supletivo sem que preencha os requisitos estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), não conduzindo, portanto, à automática conclusão de preenchimento do requisito exigido pela jurisprudência pátria. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.